Tribunal: TJES
Processo: 0000498-09.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-09.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS CORREA DA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. SÚMULAS 101, 229 E 278/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro, sob o fundamento de que o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e na Súmula 101/STJ teria transcorrido desde a ciência inequívoca da invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 22/06/2014, considerando-se os períodos de suspensão e interrupção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, considerados os períodos de suspensão (pedido administrativo) e interrupção (ajuizamento de ação anterior), o prazo prescricional anual para o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária estava escoado na data da propositura da presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária por invalidez permanente é de 1 (um) ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade, conforme Súmulas 101 e 278/STJ.

O pedido administrativo suspende a contagem do prazo até a recusa formal da indenização, nos termos da Súmula 229/STJ.

O ajuizamento de ação fundada no mesmo contrato e sinistro interrompe a prescrição, reiniciando a contagem após o trânsito em julgado, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC.

A soma dos períodos de tempo entre a ciência da invalidez, a recusa administrativa, a primeira ação e o ajuizamento da presente demanda demonstra o transcurso de lapso superior ao anual previsto em lei, impondo o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional anual para a cobrança de indenização securitária por invalidez permanente inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade e suspende-se apenas entre a comunicação do sinistro e a recusa administrativa.

O ajuizamento de ação anterior fundada no mesmo contrato e sinistro interrompe a prescrição, que volta a fluir após o trânsito em julgado dessa demanda.

Somados os períodos de suspensão e interrupção, configura-se a prescrição quando o lapso total ultrapassa 1 ano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”, e art. 202, I; CPC, arts. 85, §11º, 98, §3º, 240, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 101, 229 e 278; STJ, AgInt no AREsp n. 1.115.628/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL Nº
0000498-09.2017.8.08.0065

A
P
TE
:

JONAS CORREA DA SILVA

A
P
D
O:
ITAÚ SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, ao fundamento de que a ciência inequívoca da invalidez teria ocorrido no próprio ano de 2014, quando do acidente automobilístico, sendo que, no cômputo temporal realizado, restaria ultrapassado o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil e na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça.

P
ois bem.

Impõe-se, de antemão, o exame da ocorrência ou não da consumação da prescrição arguida, haja vista tratar-se de questão prejudicial ao exame do mérito indenizatório pretendido pelo autor.

Sobre o instituto da prescrição, colha-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código." (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

Consoante leciona a doutrina, a prescrição traduz imperativo da segurança jurídica, impondo ao titular do direito o dever de exercitá-lo em prazo razoável, sob pena de perecimento da pretensão. Tal instituto tem assento no princípio da estabilidade das relações jurídicas e na necessidade de pacificação social.

No caso em apreço, é incontroverso que o autor sofreu acidente de trânsito em 22/06/2014, ocasião em que afirma ter sofrido sequelas permanentes. Consta dos autos que houve aviso de sinistro em 20/10/2014 e negativa administrativa em 12/12/2014. Posteriormente, em 09/07/2015, o autor ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível de Jaguaré (processo nº 0001507-74.2015.8.08.0065), a qual foi extinta sem resolução de mérito em 10/06/2016, por necessidade de produção de prova pericial. A presente demanda foi proposta em 09/03/2017.

A sentença recorrida considerou não comprovada a formulação de pedido administrativo capaz de suspender o prazo prescricional (Súmula 229/STJ) e entendeu que, ainda que tal pedido houvesse existido, o lapso transcorrido entre 2014 e o ajuizamento da presente ação teria superado 1 ano.

Todavia, o conjunto probatório indica a existência de protocolo administrativo, com negativa formalizada em 12/12/2014. Assim, à luz da Súmula 229 do STJ, o prazo prescricional ânuo ficou suspenso entre a comunicação do sinistro e a recusa da indenização. Logo, a contagem somente retomou em 12/12/2014.

E o ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível em 09/07/2015, fundada no mesmo contrato e sinistro, produziu, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, e art. 240, §1º, do CPC, efeito interruptivo da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado daquela demanda (10/06/2016).

Com efeito, a contagem revela que entre o sinistro (22/06/2014) e o aviso administrativo (20/10/2014) transcorreram
cerca de
4
meses
; entre a negativa (12/12/2014) e o ajuizamento da primeira ação (09/07/2015) passaram-se mais 7 meses. Apenas nesses dois períodos somados já se atinge quase 11 meses. Some-se, ainda, o intervalo superior a 08 meses entre o trânsito em julgado da demanda anterior (20/06/2016) e a distribuição da presente ação (09/03/2017), de forma a evidenciar o decurso de lapso superior ao anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária é de 1 (um) ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade, e que eventual pedido administrativo apenas suspende o prazo até a recusa, não sendo apto a renová-lo integralmente (Súmulas 101, 229 e 278/STJ). Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DE MUTUÁRIO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO ANUAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULAS N. 229 E 278 DO STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), é ânuo o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório. Precedentes.
2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ). Precedentes.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.115.628/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Portanto, o prazo prescricional anual estava escoado quando da propositura da presente ação, sendo de rigor a manutenção da sentença que assim reconheceu, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

C
om o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 2%, passando de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.